Tribunal: STF
Processo: HC 237319
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 29, grifei):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL QUE NÃO ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO, COMPLEMENTADA POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. 4. No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório - reconhecimento do paciente pela vítima, em juízo; laudo pericial em dispositivo de telefonia do corréu; apreensão de folhas de cheques da vítima e apreensão de imagens de câmeras de segurança. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Insiste o impetrante, porém, na imperiosidade de absolvição do paciente da imputação de haver praticado os crimes previstos no art. 157, § 2º, II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal e no art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998, sob a assertiva de que o édito condenatório encontra-se lastreado em prova nula, por inobservância do disposto no art. 226 do CPP. 



    Requer, por isso, dentre outros confusos e repetidos pedidos, seja deferida liminar, “para sobrestar, até o julgamento final deste writ, o cumprimento da pena imposta ao paciente [...], nos autos do Processo n. 0007729-26.2018.815.0011, determinando, por conseguinte, a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso”



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente